Tribunal: TJDFT
Processo: 0742577-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742577-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA em face do JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. Oficie-se ao Juízo Suscitante, a fim de que instrua o presente feito com o ofício previsto no artigo 953, I, do CPC, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, sob pena de não conhecimento. Brasília-DF, 6 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora